Tribunal: TJBA
Processo: 8043951-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043951-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ANNA JULIA BARCELOS

AGRAVADO: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (7)

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, TALITA MUSEMBANI, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE FRAUDE E CRITÉRIOS DE EXCEPCIONALIDADE PARA A PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043951-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO ABC BRASIL S.A. e como agravadas OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.